Tribunal: CARF
Processo: 15504.724047/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724047/2019-87
ACÓRDÃO
2002-008.735 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DO CARMO BOREL MENEZES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
DEFINIDA
JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO.
Rendimentos recebidos de pessoa física decorrente de pensão alimentícia
declarados em ajuste anual e IRPF recolhido por meio de carnê-leão.
Comprovação apresentada com a juntada de DIRF do instituidor da pensão
e com a juntada dos comprovantes de pagamento do carnê-leão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.735 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724047/2019-87
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento relativo ao ano-calendário 2017 em que
efetuado o lançamento de crédito suplementar (fl. 13), decorrente de omissão de rendimentos.
A contribuinte apresentou impugnação sustentando que o valor tido como omisso
foi devidamente declarado no campo destinado a informar rendimentos recebidos de pessoa
física. Que se trataria de pensão alimentícia e que teria como origem descontos realizados pelas
fontes pagadoras, INSS e Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, nos rendimentos de
Wilman Geraldo de Menezes, instituidor da pensão. Apresentou com a impugnação DIRF das
citadas fontes pagadoras, bem como documentos comprobatórios da instituição da pensão.
A DRJ ao analisar a impugnação, manteve o lançamento sustentando que a
contribuinte seria aposentada e que não teria apresentado o comprovante de rendimentos da
aposentadoria, o que tornaria impossível aferir o rendimento total que deveria ser declarado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 05/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos oriundos de pensão alimentícia estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre suposta omissão de rendimentos face ausência de apresentação
de comprovante de rendimentos de aposentadoria.
Analisando os autos, em especial a DAA apresentada pela contribuinte e os
documentos carreados aos autos, mesmo que somente os trazidos com a impugnação, verifica-se
que assiste razão a recorrente, devendo o recurso voluntário ser provido.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.735 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724047/2019-87
3
O valor do rendimento tido como omito pela autoridade lançadora é de R$
41.016,00 (fl. 13). Exatamente o mesmo valor que se apresenta na DIRF emitida pela fonte
pagadora INSS em nome do instituidor da pensão alimentícia (fl. 6).
Verifica-se no documento acima mencionado que há anotação no item 4 do quadro
3, destinado a informar os valores pagos a título de Pensão Alimentícia, o valor de R$ 41.016,00.
Constata-se também no quadro 7 que há informação complementar noticiando que
a beneficiária da pensão alimentícia paga é a contribuinte.
Por fim, fazendo o confronto de tais informações com o que consta na DAA da
contribuinte, de fácil conclusão que não houve a omissão dos rendimentos apontada pela fonte
pagadora.
Ademais consta na DAA toda a informação quanto aos recolhimentos de IRPF por
meio do carnê-leão.
Registre-se que os argumentos da DRJ não invalidam a comprovação dos
rendimentos apontados como omitidos trazidas aos autos com a impugnação pela contribuinte. O
fato de não ter juntado aos autos comprovante de rendimentos de sua aposentadoria não afasta a
comprovação dos rendimentos corretamente declarados, quais sejam os decorrentes da pensão
alimentícia. Em nenhum momento a autoridade lançadora apontou que houve omissão de
rendimentos decorrentes da aposentadoria da contribuinte.
Com isso, considerando que houve a comprovação dos rendimentos e que foram os
mesmos devidamente declarados, não deve prosperar o lançamento de imposto complementar de
que ora se cuida.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 90
DF CARF MF
Original